Tribunal: TJMT
Processo: 1025827-60.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025827-60.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CALCARIO TANGARA - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.988.151/0001-98 (EMBARGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS INEXISTENTES
.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Embargos de Declaração oposto
em virtude de A
córdão que desproveu Recurso de Apelação
, afastou
a tese de prescrição intercorrente
,
reconhece
u
a suficiência da prova escrita para constituição do título executivo judicial

e manteve sentença de procedência
do pedido monitório fundado
em notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

a) verificar a existência de omissão ou contradição quanto ao afastamento da prescrição intercorrente, especialmente à luz do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC;

b) analisar eventual vício na distribuição do ônus da prova quanto à entrega das mercadorias (art. 373 do CPC) e na aplicação do princípio da aparência;

c) examinar alegada omissão acerca da premissa de inexistência de negativa da relação negocial;

d) aferir a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC
;
não se presta
m
à rediscussão da matéria já decidida.

4.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou expressamente a tese de prescrição intercorrente, aplic
ou
o art. 240, § 1º, do CPC, e reconhece
u
a inexistência de inércia
da Autora/Embargada
, afastando, de forma fundamentada, a incidência d
o Enunciado Sumular
106 do STJ.

5. A controvérsia acerca da prova da entrega foi examinada de modo direto
. A Câmara reconheceu
que notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega
assinados constituem prova escrita idônea para embasar Ação Monitória (art. 700, I, do CPC),
e que é
aplicável o princípio da aparência, cabendo ao
R
éu
/Embargante
o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).

6. A referência à
falta
de negativa específica da relação negocial não configura premissa omissa ou contraditória, mas contextualização fática do debate recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

_________

Dispositivos aplicados
: CPC,
arts
. 1.022, 240, §§ 1º e 2º, 373, 700 e 702
; CC,
art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106/STJ

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração

oposto por
Lauro
Diavan
Neto
em face do
Acórdão unânime que desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida na Ação Monitória ajuizada
pela
empresa

Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda
.

Em suas razões, o Embargante sustenta
que o julgado é omisso e contraditório.

Inicialmente, aponta contradição interna e omissão quanto à dinâmica da citação e à aplicação do art
igo
240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o
Acórdão
afastou a prescrição ao concluir pela inexistência de desídia da
Embargada
e ao sugerir que
ele (o Embargante)

teria se
esquivado da citação, em
virtude
de a citação por hora certa ter ocorrido em endereço que seria o mesmo por ele declinado.

Argui
, contudo, que a
A
ção foi distribuída com indicação de endereço que nunca lhe pertenceu,
que houve
sucessivas tentativas em endereços aleatórios, até que
o ato citatório foi realizado
em 03/04/2025, mais de seis anos após o ajuizamento da demanda.

Alega que não houve enfrentamento específico da tese de incidência do art
igo
240, § 2º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de diligência efetiva
da Embargada
para a interrupção da prescrição.

Aponta, ainda,
omissão e contradição na distribuição do ônus da prova, notadamente
no que concerne à
entrega das mercadorias.

Verbera
que os canhotos das notas fiscais estão assinados por pessoas não identificadas e absolutamente desconhecidas, o que,
conforme aduz
, não comprova a efetiva entrega,
po
r se tratar
de fato constitutivo do direito da
Autora/Embargada
, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art
igo
373, I, do CPC.

Segue alegando
que, ao reputar idônea a prova apresentada e imputar
-lhe
o ônus de demonstrar a não entrega,
o Colegiado
incorreu em contradição na aplicação do art
igo
373, I e II, do CPC, sem enfrentar a necessidade
de prova mínima quanto à legitimidade do recebedor e à aplicação da teoria da aparência.

Aduz que o julgado também é omisso
quanto à premissa de que não teria negado a relação negocial
.

Discorre
que a controvérsia recursal se concentrou na
falta de prova
da entrega das mercadorias, e não na inexistência abstrata da relação comercial,
motivo pelo qual é
necessária a integração do julgado para esclarecer a pertinência dessa
assertiva
ao deslinde da causa.

Pugna pelo
acolhimento dos
E
mbargos, com a devida integração do voto e atribuição de efeito infringente, para que seja reconhecida a prescrição ou, subsidiariamente, julgada improcedente a
Ação Monitória
por insuficiência de prova da entrega das mercadorias.

Requer, ainda, pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Manifestação da Embargada no Id. 344978870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, relembro que o
s Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto
é, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A par
dessas situações, o manejo do
R
ecurso revela inconformismo com o resultado do julgamento e intento de rediscussão da causa, providência incompatível com a via
A
claratória
.

Na hipótese, conforme relatado,
Lauro
Diavan
Neto
alega omissões e contradições no Acórdão que, em julgamento unânime,
desproveu o Recurso de Apelação
que interpôs com o intuito de reformar a
sentença que julgou procedente
s

os pedidos formulados na Ação Monitória ajuizada pela empresa
Calcário Tangará – Indústria e Comércio Ltda
.
Entretanto, suas teses
não evidenciam quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

O Embargante
aponta contradição interna e omissão quanto à dinâmica da citação e à aplicação do art
igo
240, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Afirma que o
Acórdão
afastou a prescrição ao concluir pela inexistência de desídia da
Embargada
e ao sugerir que
ele (o Embargante)

teria se
esquivado
do ato citatório
em
virtude
de a citação por hora certa ter ocorrido em endereço que seria o mesmo por ele declinado.

Argui
, contudo, que a
A
ção foi distribuída com indicação de endereço que nunca lhe pertenceu,
que houve
sucessivas tentativas em endereços aleatórios, até que
a citação
foi realizad
a
em 03/04/2025, mais de seis anos após o ajuizamento da demanda.

Alega que não houve enfrentamento específico da tese de incidência do art
igo
240, § 2º, do CPC, especialmente quanto à necessidade de diligência efetiva
da Embargada
para a interrupção da prescrição.

O
Colegiado, contudo,
enfrentou, de modo expresso, a tese de prescrição intercorrente e a afastou com fundamento no prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, no ajuizamento tempestivo da demanda, e na
regra do artigo 240, § 1º, do CPC, consignando que a interrupção da prescrição
se opera
com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura, desde que inexistente desídia imputável à parte autora.

Ainda
foi
assentado que a
Embargada
diligenciou ativamente para localizar o
Embargante
,
promove
u
requerimentos sucessivos e regulares até a efetivação do ato citatório, o que afasta a premissa necessária à prescrição intercorrente (inércia do titular da pretensão).

Também
está explícito
que a invocação do Verbete Sumular nº 106 do STJ não favorece o Embargante, pois o
E
nunciado, na hipótese, reforça que a parte não pode ser penalizada quando promove os atos que lhe incumbem, o que foi reconhecido no acórdão em favor da
Recorrida.

O Embargante, portanto, não aponta falta de enfrentamento, mas pretende nova valoração do conjunto fático (endereços, tentativas de citação e imputação de responsabilidade pela demora), o que extrapola a finalidade integrativa
deste Recurso
.

Aduz
,
a
inda
,
que há
omissão e contradição
quanto à
distribuição do ônus da prova, notadamente
no que concerne à
entrega das mercadorias.

Verbera
que os canhotos das notas fiscais estão assinados por pessoas não identificadas e absolutamente desconhecidas, o que,
conforme aduz
, não comprova a efetiva entrega,
por se tratar
de fato constitutivo do direito da
Autora/Embargada
, cujo ônus probatório lhe incumbia, nos termos do art
igo
373, I, do CPC.

Sustenta

que, ao reputar idônea a prova apresentada e imputar
-lhe
o ônus de demonstrar a não entrega,
o Colegiado
incorreu em contradição na aplicação do art
igo
373, I e II, do CPC, sem enfrentar a necessidade de prova mínima quanto à legitimidade do recebedor e à aplicação da teoria da aparência.

De igual modo, neste capítulo também
inexiste
qualquer vício a ser sanado
.

A Câmara
apreciou diretamente a controvérsia sobre a idoneidade das notas fiscais acompanhadas de canhotos de entrega assinados,
firmou entendimento de que
constituem prova escrita suficiente para lastrear a pretensão monitória (art. 700, I, do CPC), e aplicou, de forma fundamentada, o princípio da aparência, especialmente em relações comerciais no ambiente rural, em que o recebimento usualmente é realizado por colaboradores ou prepostos.

Quanto ao ônus da prova,
o voto condutor é
claro ao afirmar que a negativa genérica do Embargante acerca das assinaturas não desconstitui, por si só, a eficácia dos documentos,
e que competia a ele (Réu na Ação Monitória)
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado (art. 373, II, do CPC),
a exemplo d
a inexistência da entrega,
de
irregularidade concreta do recebimento ou outra circunstância capaz de infirmar a presunção de legitimidade do ato.

Portanto, mais uma vez, o
que se observa é tentativa de substituir a conclusão adotada pelo Colegiado por entendimento diverso, o que constitui pretensão infringente, incabível na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

No que tange à tese de que
o julgado é omisso
quanto à premissa de que não teria negado a relação negocial
,
bem como o
argumento de que
a controvérsia recursal se concentrou na
falta de prova
da entrega das mercadorias e não na inexistência abstrata da relação comercial,
melhor sorte não lhe assiste.

Ao analisar a controvérsia, a Câmara constatou que
a existência da relação jurídica subjacente não foi objeto de impugnação específica pelo
Embargante
, o qual, em momento algum, negou a aquisição do calcário agrícola ou a celebração do negócio jurídico, limitando-se a questionar a suficiência probatória dos documentos apresentados quanto à entrega das mercadorias.

Tal constatação não configura premissa autônoma decisiva, mas simples dado fático extraído das próprias razões
do Apelo
, utilizado para melhor compreensão do alcance da insurgência e para o adequado enquadramento jurídico da controvérsia.

Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, que a discussão estivesse restrita à prova da entrega, tal circunstância em nada alteraria a conclusão do julgamento, pois
o Colegiado
enfrentou de forma direta e exauriente exatamente esse ponto
.

Reconheceu
que as notas fiscais acompanhadas dos canhotos de entrega assinados constituem prova escrita idônea para embasar a Ação Monitória, à luz do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, sobretudo quando analisadas sob o prisma do princípio da aparência e da dinâmica própria das relações comerciais em ambiente rural.

Desse modo, não há
omissão a ser
suprida,
mas mera discordância do Embargante quanto à valoração jurídica conferida pelo Colegiado aos fatos e às provas constantes dos autos.
O Recorrente pretende,

na
verdade, rediscutir o mérito da decisão,
para afastar as
conclusões expressamente firmadas no
A
córdão, o que é inviável pela via dos Embargos de Declaração
.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que as matérias e dispositivos invocados foram enfrentados no
A
córdão, com fundamentação suficiente, e que o julgador não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos das partes, quando já houver motivação apta a resolver a controvérsia.

De toda forma, para fins de prequestionamento, dou por expressamente examinados os artigos 1.022, 1.023, 1.024, 1.025, 240, §§ 1º e 2º, 373, II, 700, I, e 702, § 8º, do Código de Processo Civil, bem como o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, além do
E
nunciado
da
Súmula 106 do STJ, concluindo-se, à luz desses parâmetros, pela inexistência dos vícios alegados e pela inadequação dos
E
mbargos como meio de reforma do julgado.

Com essas considerações
,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026